Tribunal: TJDFT
Processo: 0713017-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENUNCIADO 150 STF. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, §5o, I, CC. DUAS SUSPENSÕES PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso em questão, verifica-se que o juízo a quo analisou os fundamentos apresentados pela agravante afastando qualquer vício e concluiu que a agravante buscava apenas alteração do provimento judicial.

2. A execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação. No caso em análise, a pretensão da ação é quinquenal. Precedentes.

3. Prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe.

4. A primeira decisão sobre a suspensão não teve o condão de constituir o início da prescrição intercorrente, posto que nas causas regidas pelo CPC/73 somente ocorreria a prescrição quando o exequente permanecesse inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, o que não ocorreu no caso em análise.

5. Da análise dos autos, ficou demonstrado por várias diligências realizadas e deferidas que o credor foi ao encalço de seu crédito. Por certo, o agravado ainda possui o direito de perseguir a satisfação de seu direito.

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.